Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-18.2019.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001245-18.2019.8.11.0028
RECORRENTES: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 40884461) interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 32435960):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUER O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 158, CAPUT, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO PELA AUTORIDADE POLICIAL ACOMPANHADA DE TRÊS INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – EM CONSONÂNCIA COM ARTIGO 159, § 1o, DO CPP – ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ÍNSITO À CONDUTA TÍPICA – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA No 269 DO STJ A CONTRARIO SENSU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A teor do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal, na ausência de perito oficial para a realização do exame de corpo de delito, é possível o desempenho dessa função por 02 (duas) pessoas idôneas, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior, como é o caso dos cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar n.o 407/2010 do Estado de Mato Grosso. Verificada indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a dosimetria da pena ser refundida, aplicando-se pena proporcional e individualizada ao agente infrator. Não há falar em alteração do regime de cumprimento de pena quando este é justificado pelo contexto fático em análise, em que se verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado.” (Ap. 0001245-18.2019.8.11.0028, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2020)
Alega violação ao art. 155, §4°, I, do CP e aos arts. 158 e 159, ambos do CPP, ao argumento de ser imprescindível a realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, quando os vestígios não tiverem desaparecido.
Recurso tempestivo (Id. 40986981).
Contrarrazões – Id. 41332453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrentes ser imprescindível a realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto quando os vestígios não tiverem desaparecido, sendo descabido sua substituição pela prova testemunhal, fotografias e auto de constatação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso vertente, constata-se que houve a elaboração de um laudo, embora com nomenclatura diversa – auto de verificação de local de delito –, em que o Delegado de Polícia Dr. João Eduardo Sampaio de Alencar, a escrivã Thayane Ferreira Rando e os investigadores Ednei Adriano Gomes da Silva e Edmilson Vitor da Silva, constataram o arrombamento da parede do estabelecimento comercial alvo do delito patrimonial. Essa circunstância, além de confirmada pelas fotos do local do crime, foi ratificada pela vítima Adilson Alves de Souza em juízo (id. 23005482, pp. 01/03; id. 23005483, pp. 01/03; e id. 23005486).
Ora, a despeito da ausência de laudo pericial específico, tem-se que o acervo probatório reúne teor de relevo, com força probante capaz de retratar nitidamente o rompimento do obstáculo, de modo que exigir, única e exclusivamente, a confecção de perícia para incidência da qualificadora supracitada, serviria de elevado formalismo, maiormente quando estampada minuciosamente no auto de descrição do local do delito.
O relatório de constatação de rompimento de obstáculo (id. 23005482, pp. 01/03; id. 23005483, pp. 01/03 ) atende as exigências legais estampadas no Código de Processo Penal, a fim de apontar a materialidade da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, sendo inoportuno o seu afastamento.” (Id. 33305479, p. 1/2)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é válido o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando amparada não apenas na prova testemunhal e confissão do acusado, mas também em exame pericial indireto.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito. 2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019). 3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 155, §4°, I, do CP e aos arts. 158 e 159, ambos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v